Tribunal: TJMT
Processo: 1008271-45.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008271-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (APELANTE), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), LEILA GALLE EBELING - CPF: 909.962.240-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – AFASTAMENTO – TERMO FINAL – DATA DO FIM DOS PODERES DO MANDADO – NOTIFICAÇÃO – CONCESSÃO DE PRAZO AO ADVOGADO DE PERMANÊNCIA POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS ALÉM DA COMUNICAÇÃO – AJUIZAMENTO DA DEMANDA DENTRO DE CINCO ANOS – BOA-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – CAUSA MADURA – JULGAMENTO DO MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO BANCO CONTRATANTE – LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHO DO ADVOGADO PARA GARANTIR OS HONORÁRIOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBEDECER OS PARÂMETROS DO ART. 85, §2º DO CPC/2015 E ART. 22, §2º, DO ESTATUTO DA OAB – VALOR MAJORADO – JUROS – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – RECURSO PROVIDO.

1-
“
O prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou revogação do mandato).”
(REsp 1748404/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).

2-

“O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.”
(REsp 782.873/ES, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006, p. 482).

3- Ante a rescisão unilateral do contrato e pela remansosa jurisprudência sobre o tema, o direito ao percebimento dos honorários deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2º, do Estatuto da OAB), como se verifica no valor previsto no contrato rescindido e estabelecido na sentença, de maneira que é direito do apelante que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira que se valorizem os serviços prestados nos feitos.

4-
“Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, incidem sobre o valor condenatório juros de mora e correção monetária a partir da citação e do arbitramento, respectivamente”

(Ap 111453/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020